Tribunal: STF
Processo: RHC 203503
Classe: RHC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Tráfico de drogas. Dosimetria. Minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006. Reexame do acervo fático-probatório. Inviabilidade. Regime prisional. Substituição por pena restritiva de direitos. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.
    Vistos etc. 
    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de liminar, interposto por Kleisson Kissel contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Joel Ilan Paciornik, que negou provimento ao agravo regimental no HC 619.722/RS (evento 3, fls. 80-84). 
    O Recorrente foi condenado à pena de 04 (quatro) anos e 07 (sete) meses de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, c/c § 4º, da Lei 11.343/2006).
    Extraio do acórdão recorrido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. NATUREZA E QUANTIDADE DAS DROGAS (30G DE COCAÍNA, 7G DE CRACK E 39G DE MACONHA). REVISÃO DO PATAMAR MÍNIMO DE 1/6. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DO EXAME APROFUNDADO DE PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    1. A Corte de origem aplicou o redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, no patamar mínimo de 1/6, considerando a variedade e a natureza das drogas apreendidas. Entender de forma diversa exigiria, necessariamente, o exame aprofundado de provas, o que é vedado no estrito âmbito do habeas corpus.
    2. Agravo regimental desprovido.”
    No presente recurso ordinário, a Defesa alega, em síntese, a possibilidade de aplicação da causa de diminuição da pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, com patamar de redução não inferior a 1/2, com repercussão no abrandamento do regime prisional e na substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos. Aduz circunstâncias favoráveis ao paciente. Requer, em medida liminar, ”que seja suspensa a execução penal até a solução final da presente demanda”. No mérito, pugna pelo redimensionamento da pena e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. 
    É o relatório.
    Decido.
    De partida, ressalto que esta Suprema Corte tem entendimento consolidado no sentido de que a dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, à míngua de previsão, no Código Penal, de rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena (RHC 140.006-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 15.12.2017). No mesmo sentido, cito: HC 146.977 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 9.4.2018 e RHC 152.036 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 12.4.2018. 
    Pertinente à dosimetria da pena, encontra-se a aplicação da causa de diminuição da pena objeto do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006. Cabe às instâncias anteriores decidir sobre a aplicação ou não do benefício e, se aplicável, a fração pertinente, não se mostrando hábil o habeas corpus para revisão, salvo se presente manifesta ilegalidade ou arbitrariedade. 
    Ademais, a Corte Superior registrou que também seria necessário aprofundado reexame do conjunto fático probatório a análise da tese de que o paciente faria jus a revisão da aplicação da redutora do tráfico privilegiado, constante do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06, sendo inviável sua análise em razão dos limites impostos à via mandamental, porquanto ‘ a desconstituição das conclusões das instâncias ordinárias sobre a fração que deve ser aplicada a causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas implica no exame aprofundado de provas, providência que é totalmente incompatível com os estreitos limites dessa via eleita. ’
    Nesse contexto, para concluir em sentido diverso quanto ao patamar de aplicação da causa de diminuição, prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, imprescindível o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. 
    Aliás, quanto à escolha do patamar de redução da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, esta Suprema Corte, no julgamento do HC 115.149/SP, Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 02.5.2013, assentou que ‘o juiz não está obrigado a aplicar o máximo da redução prevista quando presentes os requisitos para a concessão desse benefício, possuindo plena discricionariedade para aplicar, de forma fundamentada, a redução no patamar que entenda necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime’.
    Anoto, por fim, que, permanecendo inalterada a dosimetria da pena estabelecida pelas instâncias anteriores em patamar superior a 4 (quatro) anos de reclusão, incabível a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos e a fixação de regime prisional mais brando, nos termos dos arts. 44 e 33 do Código Penal. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF) 
    Publique-se. 
    Brasília, 22 de junho de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora